Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722781-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: CRISTINA COTRIM LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES (exequente) tendo por objeto o r. despacho de cunho decisório, ID 95991204, proferido pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0039489-21.2013.8.07.0001. Transcrevo o decisum (ID 95991204): “NADA A PROVER quanto a reiteração do pedido de nomeação da pessoa indicada na petição de id. 95863572 como fiel depositária do veículo de placa JEQ6077 pelos mesmos motivos discorridos na decisão de id. 32876472. Certifique a Serventia se houve resposta ao ofício de id. 93102312 e, em caso negativo, renove-se aquele expediente. Despacho registrado e assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Narra, o agravante que, na origem, fora deferida a penhora dos direito aquisitivos do veículo JAC 2 1.4 Placa JEQ 6077, conforme decisão de ID 32876463. Aduz que a executada e atual depositária do bem vem acumulando débitos sobre o veículo penhorado, o fazendo “com o único intuito de frustrar a presente execução”. Cita a existência de débitos de IPVA e infrações de trânsito. Liminarmente requer seja deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para nomear o recorrente fiel depositário do bem, inclusive que seja determinada a remoção e entrega do veículo ao agravante. No mérito requer o provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Há pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, contata-se que apesar da notícia de débitos supervenientes sobre o veículo, isso por si só não tem o condão de alterar o cenário fático-jurídico aplicável situação do bem penhorado. Explico. Nestes autos a questão foi resolvida em momento anterior, por ocasião do julgamento do v. Acórdão n. 1123446, quando se concluiu pelo indeferimento do pedido de remoção do bem da posse da devedora, o que se fez porque a penhora em questão é somente sobre os direitos aquisitivos do automóvel alienado fiduciariamente a instituição financeira. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO PARA DEPÓSITO PUBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.O juízo singular limitou-se a deferir na origem a penhora dos direitos aquisitivos da devedora referentes ao veículo e não a constrição do próprio bem, uma vez que a propriedade do bem pertence à credora fiduciária. Somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame. 2. Só se justifica a remoção de bens penhorado para depósito público quando houver perigo de seu desaparecimento. 3. Ainda que se admita a penhora sob os direitos aquisitivos de bens alienados fiduciariamente, estes não se confundem com o próprio bem, não podendo, assim o veículo ser removido da posse da devedora fiduciária, e levado ao depósito público, sem que haja comprovação de grave prejuízo. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1123446, 07076324020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que, conquanto relevantes os argumentos do recorrente, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias, mas o surgimento de multas e débitos sobre o veículo cujos direitos aquisitivos estão penhorados nos autos não enseja alteração da natureza jurídica desta penhora, por evidente ausência de previsão legal. Logo, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a tese apresentada pelo recorrente em princípio carece de probabilidade do direito, por isso não se verifica presente a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a concessão da liminar reclamada, o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator